Tribunal: STF
Processo: ARE 1400273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à correição parcial deduzida pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 33, p. 1-7) assim ementado:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO JUNTADA PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO, NÃO RECEBEU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESTE APRESENTADA, MANTENDO NOS AUTOS A PEÇA DESENVOLVIDA PELO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA TAL DESIDERATO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO E A ABERTURA DE NOVA VISTA DOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO POR NÃO CONSTAR QUALIFICAÇÃO E OBJETO DA OUTORGA. PROCEDER DO TOGADO QUE BUSCOU ATENDER AO COMANDO LEGAL PREVISTO NO ART. 654, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL, GARANTINDO A FORMALIZAÇÃO CORRETA DA REPRESENTAÇÃO E EVITANDO EVENTUAL TESE DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA DEFESA DA ACUSADA. PATRONO QUE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) MESES DA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO DEFENSOR DATIVO, JUNTOU AOS AUTOS NOVA PROCURAÇÃO SEM A QUALIFICAÇÃO DA OUTORGANTE. CERTIDÕES DE TRANSCURSO DOS PRAZOS PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO E APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUTORIDADE JUDICIAL QUE OBSERVOU O ART. 263, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA QUE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL NÃO SE EXIJA A PROCURAÇÃO EM DETERMINADAS HIPÓTESES, INSTRUMENTO DE MANDATO INADEQUADO QUE CONSTITUI IRREGULARIDADE A SER SANADA. PROVIDÊNCIA SIMPLES NÃO ATENDIDA EM TEMPO SUFICIENTE E ADEQUADO. MODO DE PROCEDER DO JUÍZO QUE IMERECE CENSURA. ADEMAIS, DEFENSOR DATIVO QUE APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO DETALHADA, COM TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PERTINENTE AO CASO CONCRETO E ARROLOU 22 (VINTE E DUAS) TESTEMUNHAS. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO E NULIDADE QUE BENEFICIARIA A PRÓPRIA TORPEZA DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PELA CORRIGENTE. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (eDOC 33, p. 7) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 39, p. 1-13).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 55, p. 1-2; eDOC 58, p. 1-5).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 68, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 66, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Em síntese, alega a defesa que a decisão violou o art. 5º, LV, da Constituição da República. Nesse sentido, requer ‘o reconhecimento da nulidade da decisão que não recebeu procuração, bem assim a anulação da nomeação do defensor dativo e o consequente desentranhamento da resposta à acusação inserta no evento 140, seguindo-se o procedimento adequado e oportunizando a apresentação de defesa por advogado escolhido pela denunciada’ (Evento 25, fl. 12).



    Ocorre que a matéria não foi analisada sob a ótica da violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. ” (eDOC 55, p. 1) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente